Tribunal: STJ
Processo: 0009253-51.2016.8.14.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850958 - PA (2025/0037620-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PAULO PESSOA CAVALCANTI DE PETRIBÚ FILHO
ADVOGADOS
: OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JUNIOR - PA003259
GEORGE CLÁUDIO CAVALCANTI MARIANO - PE014825
LUIZ ADRIANO ARTIAGA DA ROSA - GO015098
RODOLFO MEIRA ROESSING - PA012719
AGRAVADO
: BRUNO FRAZAO DE OMENA
ADVOGADO
: MARCELO CARMELENGO BARBOZA - PA007625A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
LIQUIDEZ DO TÍTULO. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no artigo 105, III, "a" e "c", da Constituição da
República, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que
afastou a alegação de cerceamento de defesa e a exceção de contrato não
cumprido em embargos à execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa
pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de provas adicionais e se a
alegação de exceção de contrato não cumprido é capaz de afastar a liquidez do
título executivo extrajudicial.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem não incorreu em negativa de prestação jurisdicional,
pois enfrentou expressamente as matérias tidas como omissas e/ou
contraditórias, ainda que não tenha acolhido as teses da agravante.
4. A exceção de contrato não cumprido não é aplicável ao caso, pois a
suspensão dos pagamentos pelo recorrente ocorreu antes do prazo estipulado
para a liberação das matrículas dos imóveis.
5. A pretensão de alterar a conclusão do acórdão acerca da liquidez, certeza e
exigibilidade do título e da inaplicabilidade da exceção do contrato não
cumprido, no caso, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a
instância de origem entende que o feito está suficientemente instruído e
indefere a produção de provas adicionais, por serem desnecessárias ou por se
tratar de matérias já comprovadas documentalmente, como ocorreu no caso.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50363270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:45:03
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 0512f0b1-6621-4ad4-94e3-fe4bccdfbdc8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
02/09/2025
08/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50363270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:45:03
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 0512f0b1-6621-4ad4-94e3-fe4bccdfbdc8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850958 - PA (2025/0037620-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PAULO PESSOA CAVALCANTI DE PETRIBÚ FILHO
ADVOGADOS
: OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JUNIOR - PA003259
GEORGE CLÁUDIO CAVALCANTI MARIANO - PE014825
LUIZ ADRIANO ARTIAGA DA ROSA - GO015098
RODOLFO MEIRA ROESSING - PA012719
AGRAVADO
: BRUNO FRAZAO DE OMENA
ADVOGADO
: MARCELO CARMELENGO BARBOZA - PA007625A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
LIQUIDEZ DO TÍTULO. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no artigo 105, III, "a" e "c", da Constituição da
República, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que
afastou a alegação de cerceamento de defesa e a exceção de contrato não
cumprido em embargos à execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa
pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de provas adicionais e se a
alegação de exceção de contrato não cumprido é capaz de afastar a liquidez do
título executivo extrajudicial.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem não incorreu em negativa de prestação jurisdicional,
pois enfrentou expressamente as matérias tidas como omissas e/ou
contraditórias, ainda que não tenha acolhido as teses da agravante.
4. A exceção de contrato não cumprido não é aplicável ao caso, pois a
suspensão dos pagamentos pelo recorrente ocorreu antes do prazo estipulado
para a liberação das matrículas dos imóveis.
5. A pretensão de alterar a conclusão do acórdão acerca da liquidez, certeza e
exigibilidade do título e da inaplicabilidade da exceção do contrato não
cumprido, no caso, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a
instância de origem entende que o feito está suficientemente instruído e
indefere a produção de provas adicionais, por serem desnecessárias ou por se
tratar de matérias já comprovadas documentalmente, como ocorreu no caso.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49869013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/08/2025 23:06:00
Código de Controle do Documento: 023e0dd3-140d-42da-b16b-82b45d7822c2

Trata-se de
interposto por PAULO PESSOA
agravo em recurso especial
CAVALCANTI DE PETRIBU FILHO contra decisão que inadmitiu seu recurso especial
fundamentado no artigo 105, III, "a" e "c", da Constituição da República, contra acórdão
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:
"APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO
CUMPRIDO. NÃO DEMONSTRADA. VÍCIO OCULTO. ABATIMENTO
PROPORCIONAL DO PREÇO. NECESSIDADE DE DEMANDA
PRÓPRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que,
julgando antecipadamente a lide, entendeu pela improcedência dos embargos
à execução, afastando as alegações de inexigibilidade da obrigação de
pagamento pelo embargante, por entender que a execução é líquida, certa e
exigível, ante a inexistência de empecilhos para o seu cumprimento.
2. Execução que se encontra devidamente embasada por título executivo
consistente em Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda
de Imóvel Rural assinado pelos contratantes e corroborado por testemunhas,
nos termos do art. 585, II do CPC/73 vigente à época. Preliminar de
inadequação da via executiva rejeitada.
3. Hipótese dos autos, em que não há que se falar em cerceamento de defesa
ante o indeferimento de instrução probatória, mormente quando a decisão foi
fundamentada e clara no sentido de insuficiência das provas requeridas.
Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
4. No mérito, não prospera a alegação de direito de retenção, na medida em
que a existência de danos ambientais e eventual prejuízo decorrente do
embargo da atividade pecuária ou da recuperação ambiental aptos a justificar
o abatimento do preço do imóvel ou mesmo a rescisão contratual devem ser
objeto de ação própria. Embargante que não conseguiu afastar a mora
contratual.
5. Exceção do contrato não cumprido. Disposição que milita em favor do
exequente. Pela interpretação das cláusulas contratuais, a liberação das
matrículas dos imóveis ocorreria após os pagamentos correspondentes.
Portanto, na cadeia cronológica dos acontecimentos, a obrigação dos
compradores de pagar o bem deveria acontecer antes da garantia dada pelo
vendedor de que entregaria o bem livre de ônus.
6. No mérito, não tendo a apelante demonstrado qualquer fato impeditivo,
extintivo ou modificativo do direito do exequente, impõe-se a manutenção da
sentença.
7. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade." (fls. 1.531/1.532, g.n.)
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.579/1.582).
Em suas razões recursais, a parte alega violação aos arts. 369 e 370, parágrafo único,
489, § 1o, IV e VI, 783, 786, 917, VI, e 1.022, II, do CPC/2015; e arts. 476 e 442 do Código
Civil, sustentando, em síntese, que:
(a) O Tribunal de Justiça não sanou os vícios apontados nos embargos de
declaração, resultando em negativa de prestação jurisdicional;
(b) O contrato de promessa de compra e venda, por conter obrigações bilaterais,
passíveis de a ele se opor exceção de contrato não cumprido, não é título executivo líquido, certo
e exigível;
Documento eletrônico VDA49869013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/08/2025 23:06:00
Código de Controle do Documento: 023e0dd3-140d-42da-b16b-82b45d7822c2

(c) Não há limitação quanto às matérias passíveis de serem alegadas em embargos à
execução, sendo lícito ao embargante deduzir como tese de defesa a exceção do contrato não
cumprido;
(d) O julgamento antecipado da lide sem possibilitar a produção de provas pelo
embargante para apurar e quantificar as diferenças atingidas pelo ônus ambiental resultou em
cerceamento de defesa.
Foram apresentadas contrarrazões (fl. 1633).
É o relatório.
VOTO
No que se refere à alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, não há que
, a qual somente se configura quando,
se falar em negativa de prestação jurisdicional
no julgamento dos embargos declaratórios, o Tribunal de origem insiste em omitir
pronunciamento a respeito de questão que deveria ser decidida, e não foi.
No presente caso, verifica-se que a Corte local enfrentou expressamente, desde o
julgamento da apelação, as matérias tidas como omissas e/ou contraditórias, porém

sem acolher
, inexistindo justificativa para anulação do acórdão
as teses ventiladas pelo ora agravante
estadual por deficiência na prestação jurisdicional somente porque não decidida a questão sob o
viés pretendido pelo agravante.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo
pretendida pelo recorrente
possível confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa
de prestação jurisdicional. A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional
da pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de
usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito
toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências,
nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp n. 2.083.325/BA, relator
, Quarta
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
26/5/2025
29/5/2025
Documento eletrônico VDA49869013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/08/2025 23:06:00
Código de Controle do Documento: 023e0dd3-140d-42da-b16b-82b45d7822c2

Com relação ao
, como é o caso
título executivo decorrente de documento particular
dos autos, em que se executa um
, o
contrato de compromisso de compra e venda de imóvel rural
art. 585, II, do CPC/73, vigente à época dos fatos (correspondente ao art. 784, III, do CPC/2015),
exige que o instrumento contenha a assinatura do devedor e de duas testemunhas para que seja
. Nesse sentido:
considerado título executivo
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. CONTRATO
ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA
CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O contrato assinado por duas testemunhas é título executivo extrajudicial,
de modo que é instrumento hábil a amparar o processo de execução.
2. O Tribunal estadual assentou que a execução não foi amparada unicamente
nas duplicatas, mas também em contrato de prestação de serviços, que,
assinado por duas testemunhas, seria título executivo. Ainda, a Corte local
asseverou que foi demonstrada de forma suficiente a prestação do serviço, em
consonância com a previsão contratual, não tendo sido impugnada a emissão
das passagens minuciosamente discriminadas, sendo a dívida líquida, certa e
exigível. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-
probatória e interpretação de cláusula contratual, em afronta às Súmulas n. 5 e
7 do STJ.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp n. 2.697.843/PR, relator
, Terceira
Ministro Moura Ribeiro
Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
28/10/2024
30/10/2024
A propósito, quanto às testemunhas, apenas a título complementar, o STJ tem
mitigado a exigência desde que os pressupostos de existência e os de validade do contrato
possam ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos.
No caso em exame, acerca dos elementos constitutivos do título, o acórdão
consignou expressamente que o contrato foi assinado pelos contratantes e pelas testemunhas e
que traduz
, conforme se infere do seguinte trecho do v.
obrigação líquida, certa e exigível
acórdão recorrido:
"Inicialmente, não merece guarida a alegação de inadequação da via
executiva para cobrança do valor devido, na medida em que a demanda se
encontra embasada por título executivo consistente em Instrumento Particular
de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural assinado pelos

contratantes e corroborado por testemunhas, nos termos do art. 585, II do CPC
[] . Trata-se de
/73 vigente à época
obrigação líquida e certa consubstanciada
na venda das fazendas Maceió I e II, mediante o pagamento do valor de R$
6.621.577,51 (seis milhões, seiscentos e vinte e um mil, quinhentos e setenta e
, correspondente ao equivalente a
sete reais e cinquenta e um centavos)
102.691,96@ (cento e duas, seiscentos e noventa e uma, vírgula noventa e
seis) arrobas de boi gordo pronto para abate, à época da contratação.
Por sua vez, a alegação de exceção de contrato não cumprido, a qual
, é matéria
segundo o agravante, teria o condão de afastar a liquidez do título
que será analisada no mérito do recurso." (fls. 1.533/1.534, g.n.)
Documento eletrônico VDA49869013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/08/2025 23:06:00
Código de Controle do Documento: 023e0dd3-140d-42da-b16b-82b45d7822c2

Consignou, ainda, que a existência de passivo ambiental e ônus reais averbados na
matrícula do imóvel não ensejam a aplicação da exceção do contrato não cumprido para afastar a
, pois: (i) o recorrente tinha
, uma vez que tal
liquidez do título
ciência das áreas desmatadas
informação constou do contrato; (ii) o contrato apenas previa a retenção de valores relativos a
ônus gravados na matrícula do imóvel e desde que o ônus fosse empecilho para o recebimento
das escrituras, o que não ocorreu no caso; e (iii) o recorrente suspendeu o pagamento das
prestações devidas em 2012, depois de dez anos usufruindo do imóvel rural, e antes da data
prevista em aditivo ao contrato - 2014 e 2017 - para a entrega, pelo vendedor, das matrículas
. Leia-se, a propósito, o seguinte trecho do v. acórdão recorrido:
livres de ônus
"4.1 Existência de vício oculto consistente em ônus ambiental apto a
justificar o necessário abatimento do valor ajustado.
O embargante/apelante, por sua vez, afirma que a culpa pelo
descumprimento do contrato deve ser imputada unicamente ao exequente, na
medida em que se obrigou a entregar os imóveis adquiridos livres e
, restando consignado no parágrafo sexto da cláusula
desembaraçados de ônus
segunda do instrumento contratual, o direito de o comprador reter os valores
devidos, na hipótese de permanência ou aparecimento de novos gravames no
imóvel. Alega a necessidade de aplicação da exceção do contrato não
cumprido ao caso em tela e o reconhecimento da existência de vício redibitório
apto a justificar o abatimento do preço contratado.
(...)
A meu ver, não merece reparos a sentença prolatada, considerando que o
conjunto probatório dos autos indica que o comprador tinha ciência das áreas
,
desmatadas dos imóveis adquiridos referidas na cláusula primeira do
.
instrumento contratual como aproximadamente 2.414,91 hectares de abertura
E como se sabe, as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, ou
seja, são obrigações que acompanham a coisa.
Ainda, verificando a cronologia dos fatos, constata-se que o Auto de
Infração no. 460486 lavrado pelo IBAMA contra o vendedor, ora apelado, em
razão de danos ambientais no imóvel, foi expedido em
, conforme
08/07/2009
documento de ID 12769123 e, portanto, após a celebração do contrato de
compra e venda firmado em
.
06/04/2009
Assim, não é possível afirmar, sem outros elementos probatórios, ter
ocorrido má-fé ou omissão por parte do vendedor, prevalecendo a presunção
de boa-fé que guarda a formação dos negócios jurídicos.
É certo que eventual desvalorização do imóvel em razão do embargo
ambiental em parcela do imóvel ou a existência de vício oculto a justificar a
repactuação do preço ajustado deveria ter sido objeto de demanda própria com
ampla instrução probatória ao crivo do contraditório e não fundamento para os
embargos de execução.
Ademais, em que pese afirmar que teria suspendido os pagamentos das
parcelas de compra dos imóveis, em razão do passivo ambiental existente, o
apelante não trouxe aos autos qualquer tratativa com o vendedor neste
sentido, seja por meio extrajudicial ou judicial. Pelo contrário, depreende-se
dos autos que o comprador simplesmente parou de pagar o restante do preço
pelo imóvel, estando usufruindo do bem há aproximadamente 10 (dez) anos,
sem qualquer contraprestação para tanto durante o período.
Como ressaltado pelo magistrado de origem, “caso tivesse o interesse de
afastar a mora e discutir eventual direito de retenção, abatimento ou mesmo
pagamento, deveria fazer isso pelos meios cabíveis, depositando o valor
judicialmente em ação própria, mas não retendo indevidamente o valor a ser
pago ao embargado”.
Outrossim, da simples leitura do instrumento contratual firmado entre as
partes, verifica-se que, diversamente do alegado pelo apelante, o parágrafo
sexto da cláusula segunda do contrato de promessa de compra e venda não
confere ao comprador poderes para reter o valor ajustado, de forma
. Pois bem, a cláusula que gerou a controvérsia posta foi
indiscriminada
redigida nos seguintes termos:
Documento eletrônico VDA49869013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/08/2025 23:06:00
Código de Controle do Documento: 023e0dd3-140d-42da-b16b-82b45d7822c2

“PARÁGRAFO SEXTO
O PROMISSÁRIO COMPRADOR declara expressamente que é
sabedor e está ciente de registro de execuções em nome do
PROMITENTE VENDEDOR no valor de R$ 468.217,27 (quatrocentos
e sessenta e oito mil, duzentos e dezessete reais e vinte e sete centavos)
movida por Marcus Vinicius Castro do Nascimento e de R$ 412.771,63
(quatrocentos e doze mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta e
três centavos) movida por Vanusa Amabile Arnute com inscrições das
ações nas matrículas referidas, sendo que caso venham a ser gravados
outros ônus nas matriculas dos imóveis objeto deste instrumento
oriundos de débitos do PROMITENTE VENDEDOR. fica
expressamente autorizado O PROMITENTE COMPRADOR a reter o
valor do débito, caso este lhe seja empecilho para o recebimento das
escrituras na forma dos parágrafos seguintes, podendo fazer
.”
consignação em pagamento
Com efeito, extrai-se da cláusula supracitada que o comprador somente
poderia reter o valor correspondente ao ônus gravado na matrícula do imóvel
e desde que este fosse empecilho para o recebimento das escrituras públicas,
. Na
podendo fazer consignação em pagamento, o que não é o caso dos autos
hipótese, o ora apelante não demonstrou constar qualquer ônus gravado na
matrícula do imóvel, além dos inicialmente descritos no contrato ou
empecilho para a confecção de escritura pública, decorrente da infração
ambiental, que segundo notícias dos autos, ainda estaria sendo discutida
.
administrativamente
Também
,
não consta a consignação em pagamento do valor correspondente
conforme previsto na referida cláusula.
Assim, deveria o promitente comprador ter procedido ao pagamento na
forma e modo convencionados, ou realizado a consignação em pagamento, ou
ainda, pleiteado a rescisão do contrato ou o abatimento do preço, de forma
que eventual prejuízo causado por embargo ambiental não tem o condão de
justificar a mora do apelante, quando inexistente previsão contratual
.
autorizativa
Neste sentido, a jurisprudência pátria vem entendendo que a exceção do
contrato não cumprido não pode servir para justificar a suspensão de
prestações, quando não prevista no contrato como causa justificante para tanto.
Dessa forma, andou bem o juízo de origem quando afirmou que a
existência de danos ambientais e eventual prejuízo decorrente do embargo da
atividade pecuária ou da recuperação ambiental aptos a justificar o abatimento
,
do preço ou mesmo a rescisão contratual devem ser objeto de ação própria
não merecendo reparos a sentença guerreada.

4.2 Exceção do Contrato Não Cumprido – Existência de ônus real na
matrícula do Imóvel.

"Neste ponto, aduz o embargante/apelante, que além do ônus ambiental
que constituiria ônus real e autorizaria, por si só, a retenção integral do
pagamento do preço, persistiria, ainda, ônus real averbado na matrícula do
José de Andrade, ação de execução em curso,
imóvel em favor de Lourival
autos 0002991-97.2010.8.14.0045, 2a Vara Cível de Redenção, valor
atualizado em aproximadamente R$ 1.105.781,17 (um milhão, cento e cinco
mil, setecentos e oitenta e um reais e dezessete centavos).
Reitera o direito à retenção do valor correspondente à dívida que recai
sobre a matrícula do imóvel, com base na cláusula segunda, §6o do Contrato,
reafirmando a exceção do contrato não cumprido.
No que concerne a exceção do contrato não cumprido, segundo a qual os
compradores suspenderam o pagamento de sua obrigação uma vez que a
vendedora não cumpriu a sua de entregar o bem livre de ônus, fica patente a
improcedência das alegações, considerando que a suspensão dos pagamentos
por parte do comprador, ocorreu antes do prazo estipulado ao vendedor para a
[]
liberação das matrículas.
Conforme se verifica na cadeia cronológica dos acontecimentos, os
compradores suspenderam o pagamento das parcelas pelo imóvel, em 2012,
antes de decorrido o prazo conferido ao vendedor para a liberação das
Documento eletrônico VDA49869013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/08/2025 23:06:00
Código de Controle do Documento: 023e0dd3-140d-42da-b16b-82b45d7822c2

.
matrículas, que se daria em 2014 e 2017 É o que se depreende dos termos do
aditivo firmado entre as partes, o qual prorrogou o prazo para pagamento das
parcelas em aberto, bem como, o prazo para a liberação das matrículas dos
, nos seguintes termos:
imóveis negociados
PRORROGAÇÃO DAS DATAS PARA CUMPRIMENTO DAS
OBRIGAÇÕES PREVISTAS NOS PARÁGRAFOS SÉTIMO E
OITAVO DA CLÁSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL.
Em razão das prorrogações entabuladas no presente aditivo, as partes
ajustam que a obrigação de liberação de matrícula pactuada no
parágrafo sétimo e no parágrafo oitavo da cláusula segunda do contrato,
ficam prorrogadas respectivamente para o dia 03 de setembro de 2014 e
para o dia 03 de mar o de 2017.
Sendo assim, a disposição do artigo 476, segundo a qual “nos contratos
bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode
exigir o implemento da do outro” militaria, se fosse o caso, em favor do
vendedor que fica desobrigado de liberação das matrículas e entrega da
escritura pública, antes do adimplemento do preço ajustado.
Nessa senda, mantenho a sentença no ponto em que reconheceu que a
liberação das matrículas e transferência das propriedades rurais para o nome
do embargante estava sob condição suspensiva, isto é, enquanto não pago o
valor integral acordado o embargado não estaria obrigado a proceder a
qualquer escritura." (fls. 1.538/1.541, g.n.)
Conforme se depreende do trecho do v. acórdão acima transcrito, o recorrente não foi
, mas tão
impedido de alegar exceção do contrato não cumprido nos embargos à execução
somente considerou-se, a partir da interpretação
do contrato e do aditivo contratual
das cláusulas
e do
, que não seria aplicável ao caso.
exame do acervo fático-probatório dos autos
Nesse contexto, a pretensão de alterar a conclusão do acórdão acerca da liquidez,
certeza e exigibilidade do título e da inaplicabilidade da exceção do contrato não
cumprido encontra óbice nas
. Nesse sentido:
Súmulas 5 e 7 do STJ
"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. EXCEÇÃO DE
CONTRATO
NÃO
CUMPRIDO.
NÃO
DESCABIMENTO.
RESPONSABILIDADE
PELA
RESOLUÇÃO.
VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. REVERSÃO
DE MULTA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
LEGAL
ESPECÍFICO.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE MOTIVOS PARA REFORMA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. NÃO
PROVIMENTO.
1. A reanálise do entendimento de que não configurada a responsabilidade da
autora pela resolução contratual, afastando a justificativa para aplicação da
exceção do contrato não cumprido, fundamentado nos fatos e provas dos
autos, esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Não havendo esclarecimento suficiente acerca do dispositivo legal que se
entendeu violado e dos motivos aptos à modificação do entendimento adotado
pela Corte de origem e da violação dos dispositivos legais trazidos ao debate,
inviável o conhecimento do especial pelo óbice da Súmula n. 284 do STF.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp n. 2.669.432/SC, relator
, Terceira
Ministro Moura Ribeiro
Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
12/5/2025
15/5/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES.
1. A jurisprudência desta Corte Superior orienta no sentido de que
"excepcionalmente, quando a certeza acerca da existência do ajuste celebrado
Documento eletrônico VDA49869013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/08/2025 23:06:00
Código de Controle do Documento: 023e0dd3-140d-42da-b16b-82b45d7822c2

pode ser obtida por outro meio idôneo, ou no próprio contexto dos autos, a
exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular pode ser
mitigada" (AgInt no AREsp n. 2.331.288/RJ, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
21/8/2023
23/8/2023
1.2. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de aferir a
presença dos requisitos necessários para a validade do título executivo
(certeza, liquidez e exigibilidade), forçosamente, ensejaria em rediscussão de
matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas ao processo, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
2. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que a
incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, na
medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto,
com base na qual deu solução à causa a Corte de origem. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.640.297/SP, relator
, Quarta
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
14/4/2025
25/4/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
IMÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO
CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7. RETENÇÃO DOS
VALORES. SÚMULA N. 83 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. PERCENTUAL DE RETENÇÃO.
SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A pretensão de alterar o entendimento do acórdão recorrido acerca da não
aplicação da exceção do contrato não cumprido demandaria a análise e
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de matéria fático-
probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5
e 7 do STJ.
2. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a
imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente-comprador -
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,
ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao
desfazimento - inteligência da Súmula 543/STJ.
3. No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da
citação.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.327.706/RJ, relator
,
Ministro João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
4/11/2024
6/11/2024

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. PROSSEGUIMENTO. CERTEZA. EXIGIBILIDADE.
LIQUIDEZ. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. INVERSÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N°S 5 E 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. Para rever a conclusão do tribunal de origem seria necessário o
revolvimento de circunstâncias fático-probatórias dos autos e de cláusulas
contratuais, o que é inviável no recurso especial pelos óbices das Súmulas nos
5 e 7/STJ. No caso, a decisão recorrida entendeu pelo cumprimento das
obrigações contratuais, certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.
3. Não cabe ao STJ apreciar normas infralegais, a exemplo do Código de
Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, tendo em vista que não
se enquadram no conceito de tratado ou lei federal disposto no art. 105 da
Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA49869013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/08/2025 23:06:00
Código de Controle do Documento: 023e0dd3-140d-42da-b16b-82b45d7822c2

4. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.879.500/MS, relator Ministro Ricardo Villas
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
Bôas Cueva
20/5/2024
23/5/2024
No que tange ao alegado
, o eg. Tribunal de Justiça afastou
cerceamento de defesa
expressamente a sua ocorrência sob o fundamento de que as provas constantes dos autos eram
e que as provas pretendidas - depoimento pessoal do exequente e oitiva de
suficientes
testemunhas - não seriam capazes de comprovação da alegada quitação da parcela, mormente
considerando o alto valor da transação, e que a perícia requerida para a apuração dos prejuízos
decorrentes do embargo ambiental seria desnecessária, pois eventual direito de indenização de
tais prejuízos deveria ser perseguida em ação própria. Leia-se, a propósito, o seguinte trecho do
v. acórdão recorrido:
"Afirma o apelante ter havido flagrante cerceamento de defesa ante o
, sem que se tenha admitido a produção das
julgamento antecipado da lide
provas requeridas. Ressalta que seria essencial a oitiva de testemunhas para
comprovar a quitação integral da quinta parcela do preço, bem como, a
realização de perícia para apurar e quantificar as diferenças atingidas pelo
ônus ambiental e os custos de reflorestamento dos 724,05 hectares de mata
.
nativa desmatados ilegalmente pelo embargado
No que tange a alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, em razão do indeferimento de produção de provas, esclareço
que o julgamento antecipado do mérito é uma ferramenta posta à disposição
do magistrado para dar celeridade e economia processual sempre que a
matéria versada nos autos não necessitar da produção de outras provas,
conforme preceitua o artigo 355, inc. I do CPC.
Para decidir o processo conforme o estado em que se encontra, ao
magistrado foi conferido o poder de indeferir diligências que considerar
inúteis ou meramente protelatórias, desde que, para isso, fundamente sua
. Assim, embora
decisão, segundo dispõe o art. 370 do referido diploma legal
se reconheça que a produção da prova seja uma das prerrogativas processuais
da parte, esse direito sofre temperamentos ao prudente arbítrio do magistrado,
a quem incumbe a verificação de sua utilidade, por também lhe ser imposto o
ofício de fiscalizar e disciplinar a marcha processual.
Especificamente em relação ao processamento dos Embargos à Execução,
o Código de Processo Civil, em seu artigo 920, dispõe que recebidos os
embargos e após oitiva do embargado, o juiz julgará imediatamente o pedido
ou designará audiência. Referido dispositivo legal, reconhecendo que o
magistrado é o destinatário das provas, admite o julgamento imediato do
pedido, quando não houver provas a se produzir em audiência, ou quando
.
estas forem inúteis ou protelatórias
No caso concreto, o apelante pretende desconstituir a execução de título
extrajudicial sob o argumento de que teria havido o cumprimento integral da
quinta parcela do ajuste, mediante o pagamento do valor devido a terceiras
pessoas conforme prévia autorização do exequente, o que poderia ser
.
comprovado por meio de depoimento pessoal e testemunhas E ainda,
ressaltou a necessidade de realização de perícia para a apuração dos prejuízos
decorrentes do embargo ambiental de parte da área adquirida.
Por sua vez, de forma fundamentada, o magistrado singular entendeu pela
negativa de produção das provas requeridas, já que os documentos dos autos
são suficientes ao deslinde da ação, sendo desnecessária a oitiva de
testemunhas ou de depoimento pessoal para a comprovação de pagamento da
5a parcela ao embargado ou que este tenha autorizado o pagamento para
. []
terceiros, em conformidade com o item 9, §2o do contrato primitivo
Em verdade, entendo que a oitiva de testemunhas, mesmo à época
requerida, não teria força suficiente para demonstrar ter havido o
cumprimento integral da quinta parcela do ajuste, considerando os altos
valores envolvidos na demanda, bem como, que o próprio apelante no bojo da
peça recursal, por diversas vezes, afirma que o pagamento da quinta parcela
, conforme ID 12769208 - Págs. 8 e 14. Sendo assim,
foi feito de forma parcial
Documento eletrônico VDA49869013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/08/2025 23:06:00
Código de Controle do Documento: 023e0dd3-140d-42da-b16b-82b45d7822c2

proceder a anulação da sentença para a oitiva de testemunhas, ainda mais
neste momento, após decorridos mais de dez anos dos supostos pagamentos,
teria o condão tão somente de retardar o feito.
A meu ver, acertada a sentença apelada no ponto em que entende suficiente
as provas dos autos, considerando, ainda, a impertinência de realização de
perícia com o intuito de se apurar eventual prejuízo decorrente de embargo
ambiental, quando o magistrado de origem entendeu que a questão deveria ter
sido enfrentada em demanda própria, conforme se verificará a seguir.
Feitas estas considerações e não tendo utilidade para a demanda, a
realização das provas requeridas, não há que se falar em cerceamento de
ante o indeferimento de instrução probatória, mormente quando a
defesa
decisão foi fundamentada e clara no sentido de suficiência das provas
apresentadas nos autos. Preliminar afastada." (fls. 1.534/1.535, g.n.)
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não ocorre
quando
cerceamento de defesa
as instâncias ordinárias entendem que o feito encontra-se devidamente instruído e refutam a
produção de provas adicionais, que consideram desnecessárias, por se tratar de matérias de fato
ou de direito já comprovadas documentalmente. Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO ANTECIPADA
DE PROVAS. AFASTAMENTO. TEMA REPETITIVO 437/STJ. EFEITO
SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. FUMUS BONI IURIS. PERICULUM
IN MORA. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que não há
cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a instância
de origem entende que o feito está suficientemente instruído e indefere a
produção de provas adicionais, por serem desnecessárias ou por se tratar de
matérias já comprovadas documentalmente.
2. Agravo interno não provido."
(AgInt na Pet n. 17.726/MT, relator
,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
23/6/2025
26/6/2025

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO
CONFIGURADO.
ABUSIVIDADE
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, não implica cerceamento de
defesa o julgamento antecipado da lide, sem a dilação probatória requerida
pela parte, notadamente quando as provas já produzidas são suficientes para a
resolução da lide. Incidência da Súmula 83 do STJ.
1.1. Rever o entendimento do Tribunal local acerca da suficiência das provas
produzidas demandaria o reexame do contexto fático e probatório dos autos,
providencia que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
2. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente,
quando ficar caracterizada a relação de consumo e a abusividade for
devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto.
Precedentes.
2.1. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa
média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser
observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de
captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do
contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual
desvantagem exagerada do consumidor. Precedentes.
2.2. A alteração do decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
conclusão acerca da abusividade dos juros remuneratórios, exige o reexame
de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas na
via eleita, a teor do óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Recurso não provido."
Documento eletrônico VDA49869013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/08/2025 23:06:00
Código de Controle do Documento: 023e0dd3-140d-42da-b16b-82b45d7822c2

(AREsp n. 2.912.412/RS, relator
, Quarta Turma,
Ministro Marco Buzzi
julgado em
, DJEN de
, g.n.)
26/5/2025
29/5/2025
No presente caso, conforme já mencionado, o Magistrado concluiu, a partir
da análise do contrato e das provas constantes dos autos, que as provas adicionais pretendidas
pelo recorrente não seriam capazes de desconstituir o arcabouço probatório que levou à
conclusão do descumprimento do contrato e da exceção do contrato não cumprido, o que, de
fato,
.
não configura cerceamento de defesa
Ademais, rever o entendimento do acórdão acerca da suficiência das provas
produzidas demandaria o reexame do contexto fático e probatório dos autos, providencia vedada
nesta instância pela
.
Súmula 7 do STJ
Ante o exposto, conheço do agravo para
.
negar provimento ao recurso especial
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios
devidos à parte recorrida de 12% (doze por cento) para 13% (treze por cento).
É como voto.
Documento eletrônico VDA49869013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/08/2025 23:06:00
Código de Controle do Documento: 023e0dd3-140d-42da-b16b-82b45d7822c2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.850.958 / PA
Número Registro: 2025/0037620-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00074287720138140045 00092535120168140045 74287720138140045 92535120168140045
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO PESSOA CAVALCANTI DE PETRIBÚ FILHO
ADVOGADOS : OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JUNIOR - PA003259
GEORGE CLÁUDIO CAVALCANTI MARIANO - PE014825
LUIZ ADRIANO ARTIAGA DA ROSA - GO015098
RODOLFO MEIRA ROESSING - PA012719
AGRAVADO
: BRUNO FRAZAO DE OMENA
ADVOGADO
: MARCELO CARMELENGO BARBOZA - PA007625A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). MARCELO CARMELENGO BARBOZA, pela parte: AGRAVADO: BRUNO
FRAZAO DE OMENA.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50333937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:38:51
Código de Controle do Documento: e7c8e721-9572-4ba1-91d3-99b254fc2ba6

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:38:51
Código de Controle do Documento: e7c8e721-9572-4ba1-91d3-99b254fc2ba6